Tribunal: TJDFT
Processo: 0711370-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. INOBSERVÂNCIA.
I – Nos termos do art. 83 do CP, a concessão do livramento condicional exige o preenchimento de requisito objetivo e subjetivos, notadamente o “comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”.
II – A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução, conquanto não interrompa o lapso temporal para a concessão do livramento condicional – Súmula 441/STJ, pode afastar o benefício por ausência de implementação do requisito subjetivo.
III – Inexiste limitação temporal para a observação do requisito subjetivo, devendo ser analisado o comportamento do apenado durante todo o período do cumprimento da pena e não apenas nos últimos seis ou doze meses.
IV – Tratando-se de exigência estabelecida no Código Penal, incabível a observação de prazos estabelecidos no Código Penitenciário ou em decretos presidenciais concessivos de indulto, estes últimos com requisitos da competência privativa do Presidente da República.
V – Não há que se falar em afronta à individualização da pena, proporcionalidade ou bis in idem, mas em consideração do proceder recalcitrante do apenado que não demonstra aptidão para retornar ao convívio social, em razão de falta grave, cujos efeitos refletem em vários aspectos da expiação.
VI – Recurso conhecido e desprovido.